Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-16.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO - SILÊNCIO E COMPORTAMENTO RETICENTE - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com dispositivos da Lei n.o 11.340/2006. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, alegando retratação da vítima e ausência de testemunhas presenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Se discute se a ausência de testemunhas presenciais e a retratação da vítima em juízo e sua postura reticente afastam a autoria e materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, prestada de forma espontânea e próxima aos fatos na fase inquisitorial, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudo pericial, prontuário médico, fotografias e depoimentos testemunhais convergentes.
A retratação posterior ou silêncio em juízo não implica automática absolvição, devendo ser analisada à luz do ciclo da violência doméstica, marcado por medo, dependência e reconciliações.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula n.o 542) estabelece que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, sendo irrelevante a reconciliação do casal.
A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, conforme teoria da actio libera in causa, impondo-se a responsabilização do agente pelos atos praticados sob efeito de substâncias psicoativas.
As provas coligidas aos autos são harmônicas e suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime, inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A retratação da vítima em juízo e sua postura reticente não afastam a responsabilidade penal do agente quando a versão inicial é corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos legais citados:
Art. 129, § 13, e art. 61, I, do Código Penal; arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei n.o 11.340/2006; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 33, § 2o, art. 44 e art. 77 do Código Penal; Súmula n.o 542 do STJ; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.o 542; STJ, Súmula n.o 588; TJDFT, Acórdão 1798155, 07008911820228070008, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 07/12/2023; TJDFT, Acórdão 1804503, 07309150520228070016, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 25/01/2024.